Tribunal: TJPA
Processo: 0001021-13.2020.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001021-13.2020.8.14.0012

APELANTE: JOSINEI CARVALHO DOS SANTOS, MANOEL MARIA LIMA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO. MODALIDADE TENTADA -
ARTIGO 157, §2º, II E VII, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CP -
ABSOLVIÇÃO DE JOSINEI CARVALHO DOS SANTOS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE FURTO MAJORADO QUALIFICADO EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE AMEAÇA. NECESSIDADE.
EMENDATIO LIBELLI.
ARTIGO 383, DO CPP - MAUS ANTECEDENTES DOS APELANTES. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 636 E 444, DO C. STJ - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos recursos e, no mérito, dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por

Josinei Carvalho dos Santos e Manoel Maria Lima Rodrigues,
irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cametá/PA, que os condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, II e VII, c/c artigo 14, II, do Código Penal,
à sanção de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 533 (quinhentos e trinta e três) dias-multa (cf. ID’s 9198385 e 9198386).

Nas razões recursais, a defesa de Josinei Carvalho dos Santos pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas, havendo como tese comum a ambos os apelantes os seguintes pleitos: (a) a desclassificação para tentativa de furto; (b) a redução das penas basilares de ambos ao patamar mínimo legal ou a utilização da fração 1/6 (um sexto) para exasperá-las
(cf. ID’s 9198398 e 9198400)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento da apelação (cf. ID 11347517).

A d. Procuradoria de Justiça, da mesma forma, se manifestou pelo parcial provimento do recurso (cf. ID 12000277).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

2 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO DE JOSINEI CARVALHO DOS SANTOS

A defesa requer a absolvição de Josinei, alegando que não há provas suficientes para a sua condenação.

Sem razão,
data venia
.

Compulsando os autos, vejo que o apelante Manoel foi flagrado pela vítima enquanto destelhava o seu açougue no intuito de subtrair carnes, momento em que essa o flagrou e atirou um pedaço de pau para impedir o seu intento. Ato contínuo, o ofendido foi surpreendido por Josinei, que o atacou com uma arma branca, fazendo com que aquele adentrasse no imóvel e se armasse com um terçado, o que culminou na fuga da dupla.

Pois bem.

Embora não tenha confessado o crime, a autoria delitiva do apelante em epígrafe encontra-se bem delineada nos autos, eis que não há
explicação razoável para a sua presença no local do crime, munido da arma branca com que atacou a vítima
. É o que se extrai do processo. Para melhor demonstrar, colacionarei as sínteses das narrativas colhidas em audiência que constam da r. sentença, eis que fidedignas às gravações audiovisuais dos depoimentos:

a) A vítima ISRAEL SOUZA DOS SANTOS afirma que estava dormindo no açougue de sua propriedade, quando por volta das 2 horas da manhã os denunciados chegaram; Que acordou pois o denunciado Manoel estava danificando o telhado do seu estabelecimento com o intuito de adentrar no imóvel, momento em que jogou um pedaço de pau no mesmo; Que neste momento o acusado Josinei foi para cima da vítima com uma faca na mão dizendo que iria lhe matar; momento em que voltou para dentro do açougue e pegou um terçado para se defender; Que chegou a acertar o denunciado Josinei no braço, frustrando a empreitada delitiva da dupla; Que os acusados não levaram nada; Que após os fatos a família do acusado Manoel ficou intimidando a vítima; Que no momento não viu os meliantes pois estava escuro, mas que ao saírem do local no claro conseguiu visualizá-los; Que sem sobra de dúvidas reconhece os acusados como sendo os responsáveis pelo delito.

b) A testemunha de acusação, PM ELTON SILVIO CERQUEIRA DO NASCIMENTO declara que a guarnição foi acionada pela vítima acerca da tentativa de roubo, Que participou apenas da prisão de Josieni, o qual estava em um barraco na Vila do Carmo e com a mão cortada; Que o outro acusado foi preso na cidade de Cametá; Que na hora a vítima reconheceu o acusado Josieni; Que ao ser golpeado fugiu, não levando nada da vítima; Que Josieni negou os fatos, afirmando que foi defender o primo dele; Que não se recorda de já ter efetuado sua prisão em outra ocasião.

c) A testemunha de acusação, o PM CÁSSIO ANDRÉ LOPES NEGRÃO, confirmou a declaração anterior.

Ademais, embora tenha se retratado em seu interrogatório em juízo, o corréu Manoel confirmou perante a autoridade policial que foi chamado pelo apelante Josinei para subtrair as carnes do estabelecimento da vítima, tendo sido atermado o seguinte (página 13, do ID 9198293):

Perguntado se já havia sido preso anteriormente, disse que já foi detido. QUE tem um filho de 2 anos deidade e que mora com a mãe. QUE é ajudante de pedreiro. QUE, perguntado se é usuário de algum tipo de droga, disse que sim, que usa maconha. QUE quanto aos fatos em apuração neste procedimento, disse que: o seu cunhado de nome JOSINEI, vulgo “NIGÉRIA” teria ido até a casa do mesmo chamando o interrogado para subtraírem uma carne de um açougue, pedindo ajuda para o interrogado destelhar o local. QUE, o interrogado estaria tirando as telhas do açougue para poder adentrar ao estabelecimento, quando levou uma paulada com um pedaço de pau no seu pé. QUE, logo após, "NIGÉRIA” teria começado a entrar em luta corporal com o dono do açougue e com isso o interrogado fugiu em disparada. QUE, não sabe informar se “NIGÉRIA” estava com uma faca no momento da ocorrência dos fatos. QUE, disse que QUE, por volta de 17:00, os policiais militares localizaram o interrogado, deram voz de prisão para o mesmo e conduziram para a Delegacia afim de que fossem realizados os devidos procedimento legais.

Trata-se de importantíssimo elemento de informação, valendo lembrar que
o
artigo 155, do CPP, veda a condenação do réu com base em provas exclusivamente inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação (STJ, AgRg no HC 497112/SP).

Desse modo, constato que as provas e os elementos informativos amealhados no curso do processo se encontram concatenados sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na participação de Josinei como coautor do evento criminoso sofrido pela vítima, sendo nítida divisão de tarefas e a unidade de desígnios entre esse e Manoel, restando configurado, inclusive, o concurso de agentes, denotando mero inconformismo a alegação da defesa em sentido contrário.

Indeferido.

3 - DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO (TESE COMUM A AMBOS OS APELANTES)

As defesas, em ambos os apelos, requerem o epigrafado, aduzindo que o delito deve ser capitulado como furto.

Têm razão, em parte.

Conforme visto alhures, Manoel foi flagrado pela vítima enquanto buscava destelhar o açougue, momento em que essa atirou um pedaço de pau contra ele para que parasse de tentar invadir o local. Ato contínuo, o ofendido foi surpreendido por Josinei, que o atacou com uma faca, fazendo com que aquele adentrasse no imóvel e se armasse com um terçado, o que culminou na fuga da dupla.

Da narrativa dos fatos, resta claro que os agentes tentaram subtrair coisa alheia móvel, mas foram surpreendidos antes mesmo de ter poder de fato sobre a coisa pretendida (carnes). Em outras palavras, antes de consumada a subtração, os agentes foram surpreendidos, passando só então a empregar a grave ameaça com o intuito de impedir as suas capturas.

Nesse contexto, vejo que houve equívoco na capitulação do fato delituoso no artigo 157, §2º, II e VII, c/c artigo 14, II, ambos do CP.

Explico.

Como é cediço, o roubo é crime complexo que tutela não somente o patrimônio, mas também a liberdade pessoal ou a integridade física da vítima, podendo ser próprio, conforme disposto no
caput
, do artigo 157, do Código Penal, ou impróprio, consoante §1º, do mesmo dispositivo legal. Vejamos:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

Pois bem.

No roubo próprio, o agente primeiramente emprega violência ou grave ameaça contra a pessoa com o objetivo de subtrair o seu pertence, consumando-se o delito somente quando é efetivamente invertida a posse da
res furtiva
, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (cf. Tema Repetitivo n. 916, do c. STJ).

Na modalidade imprópria, por outro lado, primeiro há inversão da
res furtiva
e em seguida é empregada violência ou grave ameaça para garantir a impunidade do crime ou a detenção da coisa, havendo somente nesse instante a consumação do delito de roubo.

No caso dos autos, contudo, os apelantes primeiramente tentaram subtrair as carnes, sendo impedidos pela vítima de atingir esse desiderato, não chegando sequer a inverter a posse da
res
, e, no afã de empreender fuga, passaram a empregar a grave ameaça.

De plano é de se notar o desacerto da capitulação do crime como tentativa de roubo próprio majorado realizado na r. sentença, o qual exige, como visto, o emprego prévio e efetivo da violência ou da grave, recaindo a interrupção do
iter criminis
antes da inversão da posse do objeto almejado por razões alheias à sua vontade.

Logo, tem-se que a situação dos autos se aproximaria do roubo impróprio, mas a esse tampouco se subsome, porquanto falta o pressuposto para a configuração do artigo 157, § 1º, do CP, qual seja, a consumação da subtração. Isso porque essa modalidade de roubo, para a jurisprudência do c. STJ (REsp 1025162/SP), não admite a tentativa, já que ou o agente usa a violência ou grave ameaça após a subtração (e o crime estaria consumado), ou não a usa, e, então, o crime não será de roubo impróprio, mas de furto consumado ou tentado.

Ora, no fato delituoso sob testilha, a subtração foi apenas tentada, sendo sucedida por grave ameaça à vítima, hipótese em que, na verdade, verifica-se a ocorrência de dois delitos distintos: primeiro o de tentativa de furto e, na sequência o de ameaça, perpetrados em concurso material.

Vale registrar que a tentativa de furto dos autos é qualificada pelo concurso de agentes e majorada pelo cometimento durante o repouso noturno (por volta das 2h, cf. ID 9198366), consoante artigo 155, §§1º e 4º, IV, do CP.

Assim, promovo
emendatio libelli
, nos termos do art. 383 do CPP, e capitulo o fato criminoso narrado na denúncia como tentativa de furto qualificado majorado (artigo 155, §§1º e 4º, IV, c/c artigo 14, II, do CP), em concurso material (artigo 69, do CP) com o crime de ameaça (artigo 147, do CP).

Por fim, consigno que mesmo no julgamento de apelação exclusiva da defesa, é possível ao Tribunal dar definição jurídica diversa ao fato descrito na denúncia, ainda que entenda ter sido praticado crime cuja cominação abstratamente prevista seja mais severa (não é o caso dos autos), sem que isso caracterize
reformatio in pejus
, sendo vedado, tão somente, agravar a reprimenda final que foi aplicada na r. sentença (cf. artigos 383 c/c 617, do CPP). Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ:

FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4.º, II, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO. APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A emendatio libelli pode ser aplicada em segundo grau, desde que nos limites do art. 617 do Código de Processo Penal, que proíbe a reformatio in pejus. 2. Não há ilegalidade no procedimento adotado pelo Tribunal estadual ao retificar a condenação da paciente, dando-a como incursa no artigo 312, § 1.º, do Código Penal, já que, nos exatos termos do artigo 617, combinado com o artigo 383, ambos do Código de Processo Penal, atribuiu definição jurídica diversa aos fatos contidos na inicial sem majorar-lhe a pena. 3. Tendo o Tribunal coator pura e simplesmente atribuído definição jurídica diversa ao fato devidamente narrado na inicial acusatória, não se pode falar em cerceamento de defesa, tampouco em violação ao princípio do contraditório, uma vez que o acusado se defende das condutas que lhe são imputadas na peça vestibular, e não da capitulação jurídica a elas dada pelo órgão acusatório. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 247252 PR 2012/0134020-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 11/03/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2014).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. (...) EMENDATIO LIBELLI EM SEDE DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DOS FATOS. 1. Constatado que não se levou ao conhecimento do Tribunal de origem discussão a respeito da impossibilidade de condenação pelo crime do art. 318 do CP, diante de circunstância incomunicável, o que caracteriza indevida supressão de instância. 2. O entendimento desta Corte é "no sentido de que a emendatio libelli pode ser aplicada em segundo grau, desde que nos limites do art. 617 do Código de Processo Penal, que proíbe a reformatio in pejus" (HC 437.730/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 01/08/2018). 3. Na hipótese, não restou configurada reformatio in pejus pelo Tribunal de origem, ao aplicar a emendatio libelli a fim de reconhecer a prática do crime de facilitação ao contrabando, uma vez que não houve alteração dos fatos delineados na sentença. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 745716 PR 2022/0163683-2, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022).

4 - DAS NOVAS DOSIMETRIAS DAS PENAS DOS APELANTES, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME DE AMEAÇA, DA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE NO FURTO QUALIFICADO E DOS MAUS ANTECEDENTES DOS APELANTES

Tendo em vista as reformas promovidas acima, passo às novas dosimetrias das penas dos apelantes, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

Antes, porém, cabem algumas considerações.

Quanto ao crime de ameaça, já se passaram mais de seis meses da data de conhecimento da autoria do crime sem que a vítima tivesse representado, operou-se a decadência do direito de representação, nos termos do artigo 103 c/c artigo 147, parágrafo único, do Código Penal, razão pela qual julgo extinta a punibilidade, com base no artigo 107, IV, do CP, restando a dosar apenas o delito de furto qualificado majorado.

Já no que tange à incidência da causa de aumento do furto cometido no repouso noturno na modalidade qualificada, entende
o c. STJ pela sua inaplicabilidade, já que a pena decorrente resultaria em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade, e em razão da topografia do Código Penal (STJ, REsp n. 1.888.756/SP), sendo firmado sobre o assunto, o Tema Repetitivo n. 1087, do C. STJ, o qual preconiza:

A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).

Destaco que embora não conste na tese aprovada, na fundamentação do acórdão paradigma (STJ, REsp n. 1.888.756/SP) foi facultado ao julgador a utilização da majorante em questão para desabonar o vetor das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, o que farei no presente feito, considerando a maior lesividade advinda do cometimento do furto qualificado durante o repouso noturno do que do furto simples ocorrente no mesmo período.

Em relação à alegação das defesas de que os apelantes não possuem maus antecedentes, tendo sido, portanto, incorretamente valorado negativamente o vetor correspondente na primeira fase das dosimetrias de suas penas, vejo que lhes assiste razão, pois c
onsultadas as folhas de antecedentes presentes nos autos - as quais são documentos suficientes para comprovar os maus antecedentes e a reincidência (cf. Súmula 636, do C. STJ) - verifico que os processos listados não transitaram em julgado, não podendo ser utilizadas para piorar a situação dos réus, conforme Súmula 444, do c. STJ.

Finalmente, consigno que me valerei da fração de 1/7 (um sétimo) aplicada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima do crime, por cada uma das sete circunstâncias judiciais aptas a exasperar a pena-base considerada negativa, eis que o oitavo vetor - comportamento da vítima - somente se prestaria a beneficiar o réu, conforme Súmula 18, dessa e. Corte de Justiça.

Isso posto, passo a dosar as penas.

4.1 - DA DOSAGEM DA PENA DE JOSINEI CARVALHO DOS SANTOS

Na primeira fase, é negativo apenas o vetor das circunstâncias do crime, que recebeu a majorante do crime cometido em repouso noturno. São neutras as demais circunstâncias. Assim, fixo a pena-base em 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão, e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes ou agravantes. Por isso, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar paradigma.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a ponderar, motivo por que torno definitiva a pena de 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão, e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, à razão e 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime de cumprimento, embora a quantidade de pena permita a fixação do aberto, hei por bem mantê-lo no semiaberto, em razão da existência de um vetor desfavorável, qual seja, o das circunstâncias do crime, conforme artigo 33, §2º, “b” e §3º, do Código Penal.

Pelo mesmo fundamento, não converto a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, conforme artigo 44, III, do Código Penal, deixando ainda de aplicar o benefício previsto no artigo 77, do mesmo diploma, pois a pena é superior a dois anos.

Para arrematar, colaciono o seguinte julgado do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...). REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...). 2. A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso - semiaberto -, bem como impede a suspensão condicional da pena, nos termos dos arts. 33, § 3º, e 77, II, ambos do Código Penal, respectivamente. 3. Por fim, o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos caracteriza indevida inovação recursal. Ainda que assim não fosse, resta desatendido o requisito subjetivo previsto no art. 44, III, do CP, pela presença de circunstância judicial negativa. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 541094 SP 2019/0316054-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 10/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2019).

4.2 -DA DOSAGEM DA PENA DE MANOEL MARIA LIMA RODRIGUES

Na primeira fase, é negativo apenas o vetor das circunstâncias do crime, que recebeu a majorante do crime cometido em repouso noturno. São neutras as demais circunstâncias. Assim, fixo a pena-base em 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão, e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Dessa forma, reduzo a reprimenda basilar paradigma em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, e pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a ponderar, motivo por que torno definitiva a pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, e pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa,
à razão e 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime de cumprimento, embora a quantidade de pena permita a fixação do aberto, hei por bem mantê-lo no semiaberto, em razão da existência de um vetor desfavorável, qual seja, o das circunstâncias do crime, conforme artigo 33, §2º, “b” e §3º do Código Penal.

Pelo mesmo fundamento, não converto a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, conforme artigo 44, III, do Código Penal, deixando ainda de aplicar o benefício previsto no artigo 77, do mesmo diploma, pois a pena é superior a dois anos.

Para arrematar, colaciono o seguinte julgado do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...). REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...). 2. A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso - semiaberto -, bem como impede a suspensão condicional da pena, nos termos dos arts. 33, § 3º, e 77, II, ambos do Código Penal, respectivamente. 3. Por fim, o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos caracteriza indevida inovação recursal. Ainda que assim não fosse, resta desatendido o requisito subjetivo previsto no art. 44, III, do CP, pela presença de circunstância judicial negativa. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 541094 SP 2019/0316054-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 10/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2019).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço e dou parcial provimento aos recursos para redimensionar as penas dos apelantes.

É o voto.

Belém, 05/08/2024